Tribunal: TJPA
Processo: 0024702-77.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DE ROUBO SIMPLES E ESTUPRO EM CONCURSO FORMAL - ART. 157 ?CAPUT? E 213, §1º C/C ART. 70 DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? DOSIMETRIA ? REDUÇÃO DA PENA BASE DEVIDO A INADEQUAÇÃO DOS MODULADORES JUDICIAIS ? INVIABILIDADE ? PENA BASE AFERIDA ACIMA DO MÍNIMO EM FACE DOS MODULADORES JUDICIAIS TEREM SIDO FUNDAMENTADOS DE MANEIRA DESFAVORÁVEIS TANTO PARA O CRIME DE ROUBO COMO PARA O CRIME DE ESTUPRO - INTELIGENCIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA. SENDO AFERIDA A PENA DE 04 ANOS DE RECLUSÃO PARA O DELITO DE ROUBO E 09 ANOS DE RECLUSÃO PARA O CRIME DE ESTUPRO, TOTALIZANDO A REPRIMENDA FINAL EM 13 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 10 DIAS MULTA ? PEDGOGIA DO ART. 70 DO CP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME. I - Destarte, inviável a absolvição por insuficiência probatória quando as provas carreadas aos autos são aptas para demonstrar o envolvimento do réu no delito de roubo e estupro narrado na denúncia, sobretudo quando a vítima aponta, com convicção e firmeza, o acusado como sendo o autor do delito contra si praticado;II - No tocante a dosimetria, não há motivo para cassar a sentença por falta de fundamentação da dosimetria, que obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e está suficientemente motivada. Assim, não se deve confundir ausência fundamentação com fundamentação sucinta. III - Diante desses argumentos, emergem incontestes quer a materialidade, quer a autoria delitivas, revelou-se acertada a decisão sancionatória do juízo singular, devendo, com isso, ser mantido o decisum que condenou o réu a pena de 13 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA VI - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0024702-77.2018.814.0401.
APELANTE: REINALDO BARBOSA PARANI SOUZA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO SIMPLES E ESTUPRO EM CONCURSO FORMAL - ART. 157 ¿CAPUT¿ E 213, §1º C/C ART. 70 DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA BASE DEVIDO A INADEQUAÇÃO DOS MODULADORES JUDICIAIS - INVIABILIDADE - PENA BASE AFERIDA ACIMA DO MÍNIMO EM FACE DOS MODULADORES JUDICIAIS TEREM SIDO FUNDAMENTADOS DE MANEIRA DESFAVORÁVEIS TANTO PARA O CRIME DE ROUBO COMO PARA O CRIME DE ESTUPRO - INTELIGENCIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA. SENDO AFERIDA A PENA DE 04 ANOS DE RECLUSÃO PARA O DELITO DE ROUBO E 09 ANOS DE RECLUSÃO PARA O CRIME DE ESTUPRO, TOTALIZANDO A REPRIMENDA FINAL EM 13 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 10 DIAS MULTA - PEDGOGIA DO ART. 70 DO CP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Destarte, inviável a absolvição por insuficiência probatória quando as provas carreadas aos autos são aptas para demonstrar o envolvimento do réu no delito de roubo e estupro narrado na denúncia, sobretudo quando a vítima aponta, com convicção e firmeza, o acusado como sendo o autor do delito contra si praticado;
II - No tocante a dosimetria, não há motivo para cassar a sentença por falta de fundamentação da dosimetria, que obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e está suficientemente motivada. Assim, não se deve confundir ausência fundamentação com fundamentação sucinta.
III - Diante desses argumentos, emergem incontestes quer a materialidade, quer a autoria delitivas, revelou-se acertada a decisão sancionatória do juízo singular, devendo, com isso, ser mantido o
decisum
que condenou o réu a pena de
13 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA
VI - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.
Belém, _____ de agosto de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

REINALDO BARBOSA PARANI SOUZA,
inconformado com a r sentença que o condenou a pena de 13 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA, por infringência do artigo 157, CAPUT E ART. 213, § 1º C/C ART. 70 DO CPB. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da 6ª Vara Criminal da Capital/PA.

Em suas razões, a defesa asseverou
erro in judicando
, uma vez que a dosimetria implementada, estaria em desacordo com as regras legais. Assim, conveniente a sua readequação aos patamares mínimos.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o
custos legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
Belém, _____ de agosto de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
VO T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Narra a denúncia que no dia 26/10/2018, por volta das 03h, o réu invadiu a casa da tia da vítima e, mediante grave ameaça, utilizando-se de uma faca, acordou a vítima, menor de idade, que estava dormindo na sala, anunciou o assalto, amarrou suas mãos com o lençol, amordaçou sua boca e a levou para o banheiro. Em um dado momento, o réu retornou ao banheiro, começou a tocar nos seios e nas partes íntimas da vítima, mediante ameaças, batendo com o cabo da faca em sua cabeça, agredindo-a. Em seguida, subtraiu o celular e o notebook da vítima e empreendeu fuga.

Ocorre que, após diligências, conseguiu-se chegar até o local de trabalho do réu, o qual, ao avistar a presença da polícia, tentou fugir, porém foi interceptado, sendo conduzido à Divisão de Homicídios, onde confessou a autoria dos crimes e indicou o local onde havia deixado os pertences subtraídos, junto ao seu cunhado, bem como a faca utilizada no crime, encontrada na sua casa.

Devidamente processado, o réu
REINALDO BARBOSA PARANI SOUZA, foi julgado e condenado a pena de
13 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA, por infringência do artigo 157, CAPUT E ART. 213, § 1º C/C ART. 70 DO CPB. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação,

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DAS TESES DEFENSIVAS

Em suas razões, a defesa asseverou
erro in judicando
, uma vez que a dosimetria implementada, estaria em desacordo com as regras legais. Assim, conveniente a sua readequação aos patamares mínimos.

In casu
, a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, através dos relatos da vítima, aliada a prova oral produzida nos autos, que se mostraram consistentes e coesas com seu depoimento no Inquérito Policial, bem como pelo fato de não haver lacunas na sua versão dos fatos. Além disso, a vítima reconheceu na delegacia e em Juízo, o acusado REINALDO BARBOSA, como sendo o autor do crime, além do mais o réu teria confessado o crime de roubo.

No tocante ao delito de estupro, extraiu-se do acervo, as elucidativas declarações da ofendida que declarou (fls. 109 - 117): "Portanto, extrai-se do depoimento pessoal da vítima, que o acusado rasgou sua roupa e lhe acariciou, por mais de uma vez, lambeu seus peitos e e colocou suas mãos nas partes intimas, quando essa se encontrava amarrada pelos punhos, sendo comprovado seu propósito lascivo, razão pela qual revelam-se presentes
os
elementos constantes no tipo descrito no art. 213, § 1°, do Código Penal, já que a ofendida era menor de 18 (dezoito) anos de idade a data do fato."

Nesse passo, sem amparo nos autos cogitar-se em insuficiência de provas diante do arcabouço probatório produzido durante o processo, que fosse capaz de extinguir qualquer dúvida sobre a autoria e a materialidade dos delitos, vez que os depoimentos foram corroborados em Juizo de forma clara, uníssona e contundente, o que comprova ser o apelante o protagonista dos crimes de roubo e de estupro.

Noutro ponto, cediço ressaltar que o processo penal é regido pelo princípio da livre apreciação da prova, segundo o qual o magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para avaliar as provas e formar seu convencimento. Portanto, diante das evidencias o juízo poderia decidir, tendo por base a tese da defesa ou da acusação, ou ignorar ambas, desde de que sua decisão seja possível extrair uma ligação lógica com as provas, a fim de concluir-se ou não pela responsabilidade penal do acusado, especialmente diante do que dispõe o art. 155 do CPP, nestes termos:
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A instrução processual demonstrou que não merece prosperar o recurso defensivo em todos os seus termos. Uma vez que restou provado que o crime ocorreu como detalhado na exordial acusatória, não deixando margem a qualquer dúvida de que o apelante, foi o mentor do delito em discussão. Melhor dizendo, percebe-se que o intuito do recorrente é ludibriar a justiça com o objetivo de afastar uma condenação pela prática criminosa. O estímulo para o crime em comento foi a intenção de despojar a vítima de seus bens e satisfazer a sua lascívia com a vítima dominada. Em suma, comprovado extreme de dúvidas o
animus furandi
e a efetiva subtração patrimonial, além da lascívia, não havendo dúvidas acerca da configuração do delito de ROUBO e do delito sexual.

Quanto a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.

A reprimenda deve ser aplicada na forma estatuída no art.
68
do
Código Penal
, observado o critério trifásico. A pena-base é fixada de acordo com as circunstâncias judiciais do art.
59
do
Código Penal
, seguida, na fase intermediária da dosimetria, da aplicação das atenuantes e agravantes, previstas nos arts.
61
a
66
do
Código Penal
, para, após, na terceira etapa, considerar-se as causas de diminuição e aumento de pena, destacadas na Parte Especial e Geral do
Código Penal
.

Segundo de extraiu da sentença vergastada, a dosimetria adotada para o crime de roubo, balizou a pena base em 04 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO E 53 DIAS MULTA, devido o vetor da culpabilidade ter sido aferido de maneira desfavorável, sendo detratada em 1/6 devido a atenuante da confissão, permanecendo a pena em 04 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA. Quanto ao crime de estupro, em virtude dos vetores desfavoráveis da culpabilidade e das circunstâncias do crime que habilitou a aferição da pena base em 09 anos de reclusão, a qual permaneceu inalterada em face da ausência de outros fatores de modificação de pena. Logo, devido o concurso formal a pena definitiva foi mensurada em 13 ANOS DE RECLUSÃO, devendo o sentenciado iniciar o cumprimento da pena no regime FECHADO.
Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". Data da Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016 Precedentes Acórdão nº 160.173, APL nº 2016.02122136-53 - 2ª Câmara Criminal Isolada Julgado em 31/05/2016 Publicação: DJ de 01/06/2016

E ainda temos:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. UNANIMIDADE. 1. Não há motivo para cassar a sentença por falta de fundamentação da dosimetria, que obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e está suficientemente motivada. Assim, não se deve confundir ausência fundamentação com fundamentação sucinta. 2. Denegação da ordem. Unanimidade. 3. Considerando que o Juiz a quo fixou regime de cumprimento da pena integralmente fechado, por não mais subsistir a possibilidade de tal gravame diante da superveniência da Lei nº 11.464/2007, ex officio, voto pela modificação do decisum ora vergastado para que o regime de cumprimento da pena seja o inicialmente fechado. (TJ-PE - HC: 43812320118170000 PE 0004381-23.2011.8.17.0000, Relator: Gustavo Augusto Rodrigues De Lima, Data de Julgamento: 26/05/2011, Seção Criminal, Data de Publicação: 106).

Em vista disso, seria contraproducente considerar inidônea a fundamentação adotada para elevar a pena base, uma vez que não se deve confundir fundamentação suscinta com ausência de fundamentação, vez que o juízo singular justificou, adequadamente, o modulador judicial e alicerçou de forma razoável o
quantum
de pena adotado ,não havendo motivos para exercer qualquer alteração do
decisum
vergastado nesse ponto.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a condenação do réu
REINALDO BARBOSA PARANI SOUZA, a pena de 13 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA, por infringência do artigo 157, CAPUT E ART. 213, § 1º C/C ART. 70 DO CPB
, decisum prolatado pelo MM Juízo da 6ª Vara Criminal da Capital/PA, o qual adoto em todos os seus fundamentos.

É como voto.
Belém, _____ de agosto de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator